Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação revisional de alimentos, para majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo réu/apelante ao percentual de 35% do salário-mínimo. O apelante alegou que o novo valor compromete sua subsistência, diante de sua renda mensal formal de R$ 1.670,93, e da existência de dois outros filhos, aos quais presta alimentos. Requereu a improcedência do pedido, para manter os alimentos em 26,9% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a majoração da pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, diante das novas condições do alimentando e do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e o Código Civil impõem aos pais o dever de garantir aos filhos condições adequadas de subsistência, sendo os alimentos fixados conforme a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante (CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694 e 1.703).
4. O art. 1.699 do Código Civil autoriza a revisão da pensão alimentícia diante de alteração na situação financeira das partes ou das necessidades do beneficiário.
5. Restou comprovado que o alimentando, de 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de cuidados e gastos adicionais com alimentação, saúde, educação, higiene e lazer, sendo presumíveis tais despesas, dada sua tenra idade.
6. Embora o apelante alegue auferir apenas R$ 1.670,93 mensais como empregado formal, documentos juntados demonstram que ele possui outras fontes de renda (trabalho como motoboy) e movimentações bancárias superiores aos valores declarados.
7. A existência de outros dois filhos maiores de idade, aos quais o apelante afirma prestar alimentos, não afasta a obrigação proporcional de contribuir para o sustento do filho menor, sendo inadmissível a exclusão ou redução injustificada de um filho em detrimento de outros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a fixação em percentual do salário-mínimo quando compatível com a renda do alimentante e as necessidades presumidas do alimentando.

2. A existência de outros filhos maiores de idade não autoriza automaticamente a redução da pensão, sendo dever do genitor prover, na medida de suas possibilidades, o sustento de todos os filhos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de Paternidade e seus Efeitos. Forense, 5a ed., pp. 233/234.